Tribunal: TJSP
Processo: 2029875-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravado. Perda superveniente do objeto. Recurso principal encaminhado para julgamento pela Turma. Incidência do artigo 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.